Tribunal: TJES
Processo: 0004357-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004357-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ICARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0004357-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ICARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ES4565

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ICARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO,
devidamente representado, ante irresignação com a r. Sentença de fls. 93/94, exarada pela Dra. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de roubo previsto nos
artigos 157, §2º, inciso II, (várias vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, à pena total de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, para cumprimento em regime inicialmente
fechado
.

Em sede de razões recursais às fls. 102/113, a defesa requer desclassificação do crime para forma tentada, a reforma da dosimetria e o prequestionamento.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões de apelo, às fls. 140/143, manifestando-se no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID nº 3451937) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo, na mesma esteira do voto condutor, pelo provimento parcial do recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0004357-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ICARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ES4565

VOTO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do presente apelo por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ICARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO,
devidamente representado, ante irresignação com a r. Sentença de fls. 93/94, exarada pela Dra. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de roubo previsto nos
artigos 157, §2º, inciso II, (várias vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, à pena total de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, para cumprimento em regime inicialmente
fechado
.

Narra a Denúncia que:

“no dia 03/03/2021, por volta de 21h30, na via pública, na Rodovia Norte Sul, Bairro Jardim Limoeiro, Município da Serra/ES, em frente ao ‘Superatacado Sempre Tem’ os denunciados, subtraíram, mediante grave ameaça, utilizando uma pistola de brinquedo (AIRSOFT), 5 (cinco) celulares e 1 (um) Relógio, marca ‘SMART’, da cor dourada, conforme auto de apreensão (...).

Segundo procedimento persecutório no dia dos fatos, as vítimas estavam dentro do ônibus coletivo da linha 572, quando, os Denunciados HENRIQUE GONÇALVES MATOS e ÍCARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO, que estavam sentados no fundo do ônibus após entrarem no terminal de Carapina, deram sinal de parada para descer, ocasião em que um deles apontou uma arma de fogo para os passageiros exigindo os celulares e demais objetos das vítimas que obedeceram à ordem.”

Em sede de razões recursais às fls. 102/113, a defesa requer desclassificação do crime para forma tentada, a reforma da dosimetria e o prequestionamento.

Pois bem.

Busca a defesa a desclassificação da conduta do recorrente do delito de roubo consumado para a modalidade de roubo tentado, tendo em vista que os bens foram recuperados pelas vítimas.

Todavia, após detida análise dos elementos de convicção presentes nos autos, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que a consumação do delito de roubo majorado restou amplamente demonstrada.

Quanto à configuração da figura típica de roubo, esclareço que a materialidade do delito restou devidamente comprovada, conforme se extrai do Boletim Unificado nº 44454435, Auto de Apreensão nº 403.3.23732/2021, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

No tocante a autoria delitiva do recorrente, passo a tecer as seguintes considerações.

Na mídia de fl. 70, em detida análise aos depoimentos das vítimas, nota-se que os depoentes foram uníssonos em afirmar que foram abordados pelos réus, tendo seus bens subtraídos mediante grave ameaça e os bens foram recuperados somente após buscas policiais, sendo presos em flagrante com os bens subtraídos.

Outro ponto importante é que, tanto perante a autoridade policial como em juízo, os denunciados se reservaram ao direito de permanecer em silêncio.

Merece destaque o fato de que em crimes dessa natureza a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

No presente caso, conforme se verifica, a versão dos lesados encontram respaldo nas demais provas dos autos, não havendo a possibilidade de desclassificação para modalidade tentada porque o delito restou consumado na medida em que os bens indicados na denúncia foram retirados da esfera de proteção das vítimas mediante grave ameaça.

Assim, relativamente às palavras da vítima, quando consubstanciada em outros elementos de prova, como é o caso dos autos, a jurisprudência pátria ratifica o entendimento acima exposto, confirmando-o no seguinte julgado exemplar exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei).

E, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de roubo fica caracterizado com o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO REPOUSO NOTURNO, DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DE UM DOS FURTOS. PROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO: MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento declinado na decisão ora agravada passou ao largo da necessidade de reexame de fatos e provas, não havendo, assim, que se falar no obstáculo da Súmula n. 7 deste Tribunal.

2.
"Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ
." (HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, sem grifos no original.).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.935.355/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) (destaquei).

Portanto, a condenação encontra respaldo nas provas contidas nos autos, estando a sentença condenatória em perfeita harmonia com estas e com a legislação pátria.

Diante do farto material probatório dos autos já exposto nos autos, é medida de justiça manter a condenação do apelante como incurso do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Esse foi o mesmo entendimento da douta Procuradoria de Justiça no parecer de lavra do Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno:

“Das transcrições acima, não há dúvidas que os elementos trazidos são suficientes, para demonstrar que os crimes de roubo foram consumados no momento em que houve a inversão da posse dos bens, conforme a teoria da
amotio
.

(...)

Portanto, resta configurada a conduta típica descrita no 157, §2º,
inciso
II, do Código Penal, revelando-se inadmissível a desclassificação ora almejada.”

Em outro ponto, pugna a defesa pela reforma da dosimetria da pena visando a aplicação da pena-base no
quantum
mínimo legal.

Na r. sentença hostilizada entendeu o nobre Magistrado:

2 – DOSIMETRIA DE ÍCARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO.

Na primeira fase, em relação
a culpabilidade, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; seus antecedentes, ao que consta, são imaculados; quanto a sua conduta social, e sua personalidade não há nos autos estudos específicos para valoração negativa; Os motivos que o levou a praticar o delito em comento é próprio do tipo .
As circunstâncias foram graves eis que praticaram o assalto no interior de um coletivo, diminuindo a capacidade de defesa das vítimas
; As consequências extrapenais foram graves, eis que as vítimas relataram que sofreram abalo psicológico. Comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Da análise da dosimetria, verifico que o nobre Magistrado negativou duas circunstâncias judiciais –
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Neste ponto, assiste razão à douta Defesa no pedido de afastamento da circunstância judicial
culpabilidade
porque a justificativa apresentada pra negativação do vetor se amolda ao previsto no tipo penal.

Porém, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial
circunstâncias do crime
porque o fato do delito ter sido cometido dentro de um coletivo dificultou a defesa das vítimas, expôs à perigo diversas pessoas e vários bens jurídicos.

Portanto, presente uma circunstância judicial negativa resta impossível a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Como é cediço, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei, razão pela qual, o pleito em análise não merece total acolhimento. Neste diapasão, trago à colação a solidificada orientação jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - A exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos.
Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Precedente. II – A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento na análise dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita." (STF - HC 117381, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013) (destaquei).

Passo a tecer a nova dosimetria da pena: presente uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de menoridade relativa, visto que o apelante tinha 19 (dezenove) anos na data dos fatos e inexistindo causa de aumento de pena, fixo a pena-base intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) de reclusão dias-multa.

Na terceira fase, deve incidir o aumento de pena pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, elevando a pena para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte nove dias) de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Por fim, incide, ainda, o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, motivo pelo qual aumento 1/3 da pena, passando-a para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em atenção ao previsto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto, tendo em vista a pena final estabelecida, bem como o fato de se tratar de réu primário.

Destarte, CONHEÇO do apelo interposto e, pedindo vênia ao parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gano,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do recorrente
para o patamar de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mantendo a sentença de piso nos demais termos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 01. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE - 02. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE – 03. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A douta defesa requer a desclassificação do delito de roubo majorado consumado para a modalidade tentada, porém não lhe assiste razão na medida em que as provas dos autos são uníssonas em comprovar que ocorreu o desapossamento da coisa subtraída, ou seja, ocorreu a inversão da posse, de modo que ficou configurada a consumação do crime imputado ao apelante.

2. Ao aplicar a pena-base o nobre Magistrado apresentou motivação inidônea na negativação da circunstância judicial culpabilidade, portanto, neutralizando esse vetor, a pena foi redimensionada para o patamar de patamar de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mantendo a sentença de piso nos demais termos.

3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004357-45.2021.8.08.0048, em que é apelante ICARO PEREIRA RODRIGUES NASCIMENTO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.